Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-73.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000934-73.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AILTON OLIMPIO DE FARIAS - CPF: 637.072.416-53 (RECORRENTE), ODAIR JOSE RICCI - CPF: 935.591.511-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS “TRECHO A TRECHO” -
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO EM 2 HORAS E 15 MINUTOS
– TEMPO RAZOÁVEL - ITINERÁRIO MONTADO COM TEMPO INSUFICIENTE DE CONEXÃO - PERDA DE VOO INTERNACIONAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O atraso do voo em aproximadamente 02 (duas) horas e 15 (quinze) minutos em relação ao horário inicialmente contratado, não tem o condão de gerar danos morais se tratando de mero dissabor do cotidiano.

O itinerário montado pela consumidora, com intervalo de apenas 2h20 entre a chegada do voo doméstico e a partida do voo internacional, foi insuficiente para atender às exigências de conexão internacional, como retirada e despacho de bagagem e check-in, configurando culpa exclusiva da consumidora nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

A perda do voo internacional e os desdobramentos subsequentes não podem ser imputados à companhia aérea responsável pelo voo doméstico, haja vista que a escolha dos voos e horários foi feita pela própria passageira, assumindo os riscos decorrentes de imprevistos operacionais.

A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
opino pela improcedência dos pedidos
e extinção do feito com resolução do mérito conforme o art. 487, I do CPC.”

O Promovente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Nas contrarrazões, a Reclamada requer a manutenção da sentença.

No caso, o Requerente alega que tinha seu voo programado para o dia 13/03/2023, às 04h50, partindo de Sinop com destino a Brasília, com chegada prevista para as 07h30 do mesmo dia.

Como causa de pedir, sustenta que o voo operado pela empresa Reclamada sofreu atraso, chegando ao destino final apenas às 09h20. Em razão desse atraso, alega ter perdido o voo internacional programado para as 09h50 do dia 13/03/2024, o qual fora adquirido de forma autônoma junto a outra companhia aérea. Afirma, ainda, que foi obrigada a desembolsar o valor de R$ 500,00 para arcar com a taxa de realocação em voo posterior.

Como é cediço, o atraso de voo superior a 04 (quatro) horas gera, em regra, a obrigação de indenizar a título de danos morais. Entretanto, no caso concreto, o voo contratado pelo Requerente apresentou
atraso de apenas 02h15,
o que está dentro do limite tolerável, configurando-se mero aborrecimento da vida cotidiana, insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Cumpre ressaltar que atrasos em voos, dentro de margens razoáveis, são previsíveis, considerando as peculiaridades do transporte aéreo. No caso em análise, a perda do voo internacional decorreu exclusivamente de falha no planejamento do Requerente, que optou pela modalidade de compra de passagens "trecho-a-trecho". Tal escolha desconsiderou os riscos inerentes à conexão de voos adquiridos separadamente, especialmente quando o intervalo entre eles é exíguo.

Não sem propósito, os voos dispunham de um intervalo de apenas 2h20, tempo manifestamente insuficiente para uma conexão que envolvia o desembarque, retirada de bagagem, deslocamento, novo check-in, despacho de bagagens e demais formalidades necessárias para embarque em voo internacional.

Ao optar por esse modelo de viagem sem observar um intervalo de tempo razoável entre os trechos, o Requerente assumiu o risco de perda da conexão. Nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva do consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor pelos danos alegados.

Neste cenário, resta evidente que a má gestão do tempo disponível para a conexão foi o fator determinante para os prejuízos experimentados pelo Autor. Assim, inexiste nexo causal entre a conduta da empresa Reclamada e os danos materiais e morais alegados, afastando qualquer possibilidade de responsabilização.

A situação seria diferente se o autor tivesse adquirido um bilhete único, pois, nesse caso, seria responsabilidade da companhia aérea garantir o embarque no voo subsequente. Além disso, caberia à empresa assumir os riscos relacionados ao curto intervalo de tempo entre as conexões, oferecendo toda a assistência necessária em caso de perda de conexão, como a realocação em um voo alternativo, bem como suporte com transporte, alimentação e hospedagem, quando aplicável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO QUE FARIA O TRECHO LONDRES-RIO DE JANEIRO. PERDA DA CONEXÃO A CUIABÁ.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Optando o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo a fim de permitir a conexão segura.
Caso concreto em que as autoras deixaram um intervalo de aproximadamente 1h50min entre um voo e outro, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo check-in e despache de bagagens no aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão.
Atraso no voo da ré que foi de apenas quarenta e seis minutos, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda da conexão do voo nacional, mormente quando o prazo entre a chegada do voo internacional e a saída do voo doméstico mostrava-se exíguo, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido. Honorários sucumbenciais majorados com base no § 11º, do art. 85, do CPC (TJ-MT 10611413320198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)
(Grifei)

Assim, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025